Tribunal: STF
Processo: AP 2493
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal ajuizada em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, em razão de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 23, IV, c/c art. 18, ambos da Lei 7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (CP); art. 286 c/c art. 163, parágrafo único, II e III, ambos do CP; art. 26 da Lei 7.170/83; e art. 20, § 2°, da Lei 7.716/89, por 2 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual extraordinária realizada entre 9/12/2024 e 13/12/2024, por maioria, julgou procedente a ação penal para condenar o réu à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, nos termos da seguinte ementa (eDoc. 1.188).



    Em 10/5/2025, concedi prisão domiciliar humanitária a ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO (CPF 280.907.647-20), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial na Rua Marcelino Ferreira Marinho, nº 9, Comendador Levy Gasparian/RJ, CEP 25870-000, acrescida de medidas restritivas (eDoc. 1219).



    Em 20/10/2025, a Defesa de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO sustentou que “a Sra. Neusa Dalva Monteiro Francisco (genitora do ora Peticionário) portadora da Cédula de Identidade nº 09.343.102- 1, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.222.157-92, residente e domiciliada à Rua Simon Bolivar, nº 247, Valparaíso, Petrópolis – RJ, CEP: 25655-213 (DOC. 01 – Documentos pessoais da genitora do ora Peticionário) encontra-se impossibilitada de visitar o Sr. Roberto Jefferson Monteiro Francisco em sua residência, em decorrência do avanço de doença grave (DOC. 02 – Comprovação de que a genitora do ora Peticionário encontra-se com doença grave em estágio avançado)” (...) Em razão disso, requer-se, excepcionalmente, a autorização para que o ora Peticionário possa visitar a sua genitora em seu endereço residencial, a saber: Rua Simon Bolivar, nº 247, Valparaíso, Petrópolis – RJ, CEP: 25655- 213, por se encontrar acometida de doença grave em estado avançado, mediante comunicação prévia ao Setor de Monitoramento da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ) da referida data de visita e horário” (eDoc. 1287).



    Requereu, ainda, “autorização para que a tia do ora Peticionário, a Sra. Lana Santos Teixeira Pinto, portadora da Cédula de Identidade nº 80.880.767-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 176.515.227-53, residente e domiciliada à Rua Ator Paulo Gustavo, nº 376, apto. 504, Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 24230-064 (DOC. 03 – Documentos pessoais da tia do ora Peticionário), possa visitá-lo sem qualquer impedimento em seu endereço residencial” (eDoc.1287). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 120, I, da Lei de de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), “os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos: I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão”.



     Do exame das razões apresentadas, bem como da documentação anexada pela Defesa, verifico que a genitora do réu encontra-se em estado grave de saúde, acamada em domicílio, razão pela qual não há óbice à autorização para que o réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO possa visitar a sua genitora em seu endereço residencial.



    Quanto ao requerimento formulado pelo réu para receber a visita da sua tia, também não há óbice, pois, nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais, constituem direitos do preso, entre outros, a “visita do cônjuge, da companheira e de parentes e amigos em dias determinados “. 



    Diante do exposto, DEFIRO os pedidos formulados e AUTORIZO:



    (i) o réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO a visitar sua genitora, Sra. Neusa Dalva Monteiro Francisco, CPF nº 086.222.157-92, em seu endereço residencial na Rua Simon Bolivar, nº 247, Valparaíso, Petrópolis -RJ, CEP: 25655-213;



    (ii) a visita da Sra. Lana Santos Teixeira Pinto, CPF nº 176.515.227-53, tia do custodiado, no domicílio de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    Ressalto que se mantém inalteradas as demais medidas restritivas impostas (eDoc.1219).



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos pelo réu ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO, para que informem a esta SUPREMA CORTE, com antecedência de 24h (vinte e quatro horas), os dias e horários em que serão realizadas as referidas visitas.



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAP/RJ), para conhecimento e adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente